Tribunal: TJDFT
Processo: 0000045-79.2007.8.07.0004
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DE PRONÚNCIA. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E POR RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE. PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos do artigo 413, do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia deve ser embasada na existência da materialidade do fato e de indícios suficientes de autoria ou de participação, atentando o magistrado para o fato de que, havendo dúvida razoável, ela deve militar em favor da sociedade, devendo o caso deve ser remetido à apreciação do juiz natural, qual seja, o Tribunal do Júri.

2. No procedimento dos crimes afetos ao Tribunal do Júri, a exclusão das circunstâncias qualificadoras somente se mostra viável quando manifestamente improcedentes ou absolutamente divorciadas do contexto fático-probatório constante dos autos, o que não é a hipótese.

3. No caso dos autos, o conjunto probatório não afastou, de plano, o dolo da conduta praticada, nem as qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima.

4. Recurso conhecido e desprovido.